Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO DAS AÇÕES. RECURSOS JULGADOS SEPARADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão e erro no procedimento no julgamento do acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir erro no procedimento no julgamento do acórdão que deixou de verificar a ocorrência de conexão entre as ações.

2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

3. Embora a sentença tenha solucionado as lides de uma única vez, o certo é que as causas seguem regime processual próprio. Ou seja, a interposição de recurso contra o que foi decidido em relação a uma das causas, não influi no regime processual do que foi decidido em relação a outra causa. 3.1. Nesse sentido, tem-se o precedente do STJ: “(...) 2. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações: o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes. 3. Embora, em muito desses casos, a realidade processual favoreça a interposição de um só recurso - mormente para se afastar a possibilidade de indesejáveis contradições inconciliáveis, as causas seguem o regime processual próprio. Precedentes. 4. Na espécie, a interposição de um recurso contra o que foi decidido em relação a uma das causas não influi no regime processual do recurso interposto contra o que foi decidido em relação a outra causa decidida conjuntamente. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1454018/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/08/2015).

4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.